Tribunal: TJDFT
Processo: 0702599-34.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0702599-34.2021.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA RECORRIDO: CICERA RIBEIRO DA SILVA COUTO DECISÃO Homologo o acordo celebrado ente CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA e CÍCERA RIBEIRO DA SILVA COUTO. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 4 de novembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito